Tribunal: TJES
Processo: 5018956-09.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018956-09.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: TIAGO DE ALMEIDA STORCK
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5018956-09.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: TIAGO DE ALMEIDA STORCK

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. 1. ADMISSIBILIDADE DA REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 621 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO NÃO CONHECIMENTO. 2. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 155 DO CPP. MATÉRIA JÁ EXAMINADA EM SEDE DE APELAÇÃO. COISA JULGADA. PRESERVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de revisão criminal. O agravante foi condenado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal). A defesa sustenta que a condenação se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, em ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, e busca o conhecimento da ação revisional para fins de absolvição ou anulação do processo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a pretensão revisional fundamenta-se em alguma das hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal; (II) estabelecer se a tese de violação ao art. 155 do CPP configura rediscussão de matéria já decidida em sede de apelação; (III) verificar se é possível a utilização da revisão criminal como sucedâneo de novo recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal possui natureza de ação autônoma de impugnação, sendo seu manejo condicionado à existência de erro judiciário em hipóteses numerus clausus previstas no art. 621 do CPP. O ordenamento jurídico não admite o uso da via revisional para o simples reexame de provas já analisadas pelas instâncias ordinárias.

Verifica-se que a tese defensiva — insuficiência probatória e condenação baseada em elementos informativos — foi integralmente apreciada quando do julgamento do recurso de apelação criminal. O acórdão pretérito validou o convencimento dos jurados com base no acervo probatório disponível, o que torna a matéria acobertada pela coisa julgada material.

A ausência de prova nova ou de fato superveniente que infirme a conclusão condenatória impede o processamento da ação. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores veda o uso da revisão criminal como "segunda apelação", preservando a estabilidade das decisões judiciais definitivas contra meras divergências interpretativas sobre o conjunto fático-probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A revisão criminal não se presta como sucedâneo de apelação, sendo inadmissível o seu ajuizamento para fins de reexame de provas já apreciadas em sede recursal ordinária.

O conhecimento da ação revisional exige o enquadramento estrito nas hipóteses do art. 621 do CPP, sendo indispensável a demonstração de prova nova ou contrariedade manifesta ao texto da lei ou à evidência dos autos.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal (CPP), art. 155 e art. 621, inciso I.

Código Penal (CP), art. 121, § 2º, I e IV, e art. 29.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.603.697/SC, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 24.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5018956-09.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: TIAGO DE ALMEIDA STORCK

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de

Agravo Regimental na Revisão Criminal interposto por
T
IAGO DE ALMEIDA
S
TORCK
em face da r. decisão monocrática, que não conheceu da ação de revisão criminal ajuizada pelo agravante, sob o fundamento de que as alegações defensivas não se enquadram nas hipóteses de admissibilidade do artigo 621 do Código de Processo Penal.

A insurgência originária buscava a desconstituição da condenação imposta nos autos da Ação Penal nº 0018897-88.2012.8.08.0024. Naquela oportunidade, o requerente foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.

No presente recurso, a defesa busca a reconsideração ou reforma da decisão monocrática para que a revisão criminal seja conhecida e julgada procedente. Sustenta, em síntese, que a condenação baseou-se exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, especificamente em depoimento extrajudicial de corréu não confirmado em juízo, o que configuraria violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Alega que tal matéria não foi especificamente enfrentada pelas defesas anteriores em sede de apelação.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Subprocuradora Andréa Maria da Silva Rocha opinando pelo improvimento do recurso.

A revisão criminal, conforme sedimentado na doutrina e jurisprudência, possui natureza de ação autônoma de impugnação, voltada exclusivamente para a correção de erro judiciário em hipóteses taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Não se presta, portanto, como um "segundo recurso de apelação" ou via para o simples reexame de provas já analisadas pelas instâncias ordinárias.

A decisão monocrática agravada agiu com acerto ao reconhecer que as teses ventiladas pela defesa — notadamente a suposta contrariedade à evidência dos autos e a violação ao artigo 155 do CPP — já foram objeto de apreciação por ocasião do julgamento do recurso de apelação. Naquela sede, o Tribunal de Justiça já havia concluído pela suficiência do conjunto probatório para manter o veredicto do Tribunal do Júri.

Dessa forma, a insurgência defensiva configura nítida tentativa de rediscussão do mérito probatório.

O agravante sustenta que a matéria referente ao artigo 155 do CPP não foi abordada da mesma forma pelas defesas anteriores, contudo, a suficiência da prova de autoria e materialidade é o cerne de qualquer análise sobre a justiça da condenação, tema este que já transitou em julgado após exaustivo exame em segunda instância.

É importante frisar que a inexistência de prova nova ou de fato superveniente capaz de alterar a conclusão alcançada impede o processamento da ação revisional. O Superior Tribunal de Justiça é pacífico ao afirmar que o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade flagrante ao texto legal ou à evidência dos autos, não autoriza o manejo da revisão criminal.

Ademais, a alegação de que a condenação se pautou em elementos inquisitoriais não confirmados em juízo foi enfrentada indiretamente quando o acórdão de apelação validou o convencimento dos jurados com base nos "depoimentos dos autos e provas" que indicaram a autoria. Permitir a reabertura dessa discussão sem elementos inéditos violaria a estabilidade da coisa julgada material.

A decisão impugnada, portanto, encontra-se em plena consonância com a jurisprudência dominante e com o art. 621 do Código de Processo Penal. Neste sentido, vejamos:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO ESCOLHIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido foi proferido em sintonia com a jurisprudência desta Corte, "no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 16/2/2016, DJe de 25/2/2016).

2. Quanto à escolha da fração da continuidade delitiva, o tema não foi debatido no acórdão, tampouco foram opostos embargos de declaração para buscar o pronunciamento da Corte de origem.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.603.697/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 1/10/2024.)”

Nesse cenário, a decisão monocrática não merece reparos, uma vez que a petição inicial da revisão criminal não atendeu aos requisitos legais mínimos para o seu conhecimento, revelando-se inadequada a via eleita para o fim pretendido.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu da revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

Acompanho o voto do relator.